Tribunal: TJDFT
Processo: 0704193-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DELITIVA DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantém-se a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena se o réu pratica novo crime durante o período de cumprimento de pena em regime aberto, demonstrando nítido desrespeito às limitações impostas pela Justiça, em desprestígio à confiança nele depositada pelo Poder Judiciário e pela sociedade como um todo, frustrando, ainda, as expectativas de ressocialização.
2. Não há falar em bis in idem em razão da utilização da mesma condenação para valorar negativamente a conduta social e na segunda fase da dosimetria (reincidência), porquanto para a majoração da pena-base não foi a condenação em si que ensejou o recrudescimento, mas o cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena anterior em regime aberto.
3. Em que pese o legislador não ter estipulado critériológico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou certas diretrizes quanto ao aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, são elas: i) a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; ii) a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima; ou iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação concreta e idônea. 3.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o critério de 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial, perfilhado por esta Turma
4. Não obstante a pena cominada ao réu seja inferior a 4 anos, a reincidência, aliada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (conduta social), autorizam a eleição de regime inicial mais rigoroso para o cumprimento da reprimenda, estando correta a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
5. Recurso conhecido e desprovido.